Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-05.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011823-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), VINICIUS ROLIM DE SOUZA - CPF: 737.213.361-00 (AGRAVANTE), EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA (AGRAVADO), PAULO ROBERTO ROLIM DE SOUZA - CPF: 532.431.457-91 (AGRAVADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA POSSESSÓRIA INDEFIRIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE AVERIGUAR SE AS PARTES COABITAM O MESMO IMÓVEL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil

II -
Não há prova capaz de atestar que o agravado não coabitava no imóvel, sendo evidente que a questão da posse exclusiva do autor se mostra controvertida e deve ser melhor esclarecida no curso da lide, com ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS ROLIM DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1018614-61.2022.8.11.0041, ajuizada em face de PAULO ROBERTO ROLIM DE SOUZA, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel situado na Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro, número 315, casa 65, bairro Araés, CEP: 78010-308, Cuiabá-MT.

Para tanto, narra o agravante, que o imóvel, objeto da lide, servia para a sua moradia e da sua avó, o qual, agora, foi tomado de forma violenta por seu tio, ora agravado, que sequer residia no local.

Aduz que, após se tornar maior de idade, resolveu administrar o próprio dinheiro, recebido a título de pensão do falecido avô, o que acabou por gerar a revolta do agravado, que até então administrava as finanças do autor e da sua avó, pessoa idosa e incapaz.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar para determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel situado na Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro, número 315, casa 65, bairro Araés, CEP: 78010-308, Cuiabá-MT.

Nesse contexto, para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que estabelece:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, não é possível identificar, no presente caso, se a posse sobre o imóvel era exercida tão somente pelo agravante e pela sua avó, na medida em que era o agravado, até então, quem cuidava dos pagamentos das despesas do imóvel e dos cuidados com os dois.

Não há, portanto, até o presente momento, prova capaz de atestar que o agravado não coabitava no imóvel, sendo evidente que a questão da posse exclusiva do autor se mostra controvertida e deve ser melhor esclarecida no curso da lide, com ampla dilação probatória.

Nesse sentido, excerto fundamental da decisão agravada:

Afinal, considerando que as questões ora levantadas são de natureza complexa, envolvas em âmbito familiar – inclusive, reportando-me ao caso em comento, a própria peça vestibular declara ““Importante ressaltar, que tais fatos serão melhor esclarecidos adiantes, bem como serão tratados em outras ações, inclusive com o intuito de reaver a pensão apropriada indevidamente pelo tio.” (ID 85348961 - Pág. 2) – entendo que a lide merece a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, razão pela qual deve ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Veja-se, portanto, que a questão em exame perpassa pela solução de um litígio familiar, que envolve, também, a disputa pelo pagamento de pensão da avó do agravante, a qual tem sido administrada pelo tio do agravante, ora agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022